Tribunal: TJSP
Processo: 0008533-50.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: Grupo Especial da Seção do Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Apelações manejadas contra r. sentença que julgou a ação revisional de cláusulas de contrato de arrendamento mercantil c.c. repetição de indébito promovida pelo arrendatário e da ação de reintegração de posse (do veículo automotor) intentada pela arrendante - Distribuição do recurso ao Exmo. Desembargador Relator da 27a Câmara de Direito Privado, que dele não

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Apelações manejadas contra r. sentença que julgou a ação revisional de cláusulas de contrato de arrendamento mercantil c.c. repetição de indébito promovida pelo arrendatário e da ação de reintegração de posse (do veículo automotor) intentada pela arrendante - Distribuição do recurso ao Exmo. Desembargador Relator da 27a Câmara de Direito Privado, que dele não conheceu e determinou a remessa para uma dentre as Câmaras 11a a 24a, 37a e 38a – Remessa do feito à C. 22a Câmara de Direito Privado, em virtude da prevenção gerada pelo agravo de instrumento n° 0049075-57.2013.8.26.0000 - Conflito suscitado pela 22a Câmara de Direito Privado – Competência dos órgãos fracionários deste E. Tribunal de Justiça que é determinada em razão da matéria – Discussão acerca de contrato de arrendamento mercantil, inclusive em relação à mora do arrendatário – Competência da Seção de Direito Privado III (art. 5°, inciso III, item 10, da Resolução n° 623/2013) – Ausência de prevenção da C. 22a Câmara de Direito Privado, absolutamente incompetente, em razão da matéria para julgar os recursos – Aplicação da Súmula n° 158 deste E. Sodalício - Conflito julgado procedente e declarada a competência da C. 27a Câmara de Direito Privado, a Suscitada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762904
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível no
0008533-50.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é suscitante 22a
CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, é suscitado 27a CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Grupo Especial da Seção do
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conflito
julgado procedente e declarada a competência da C. 27a Câmara de Direito Privado,
a Suscitada. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), COSTA NETTO, J. B. FRANCO DE GODOI, GOMES VARJÃO,
MARCONDES D'ANGELO, ARALDO TELLES, A.C.MATHIAS COLTRO E ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA.
São Paulo, 19 de setembro de 2020.
CORREIA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0008533-50.2020.8.26.0000 -Voto no 41581 am
2
VOTO No: 41581
CONFLITO DE COMPETÊNCIA No: 0008533-50.2020.8.26.0000
GRUPO ESPECIAL DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
COMARCA: Ribeirão Preto (3a Vara Cível)
SUSCITANTE: 22a Câmara de Direito Privado
SUSCITADA: 27a Câmara de Direito Privado
INTERDOS.: Paulo Vieira Marques (A-Apte.-Apdo.) e Dibens Leasing
S.A.
Arrendamento Mercantil, atual denominação de BFB Leasing
S.A. Arrendamento Mercantil (R-Apda.-Apte.)
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
Apelações
manejadas contra r. sentença que julgou a ação revisional de
cláusulas de contrato de arrendamento mercantil c.c. repetição de
indébito promovida pelo arrendatário e da ação de reintegração
de posse (do veículo automotor) intentada pela arrendante -
Distribuição do recurso ao Exmo. Desembargador Relator da 27a
Câmara de Direito Privado, que dele não conheceu e determinou
a remessa para uma dentre as Câmaras 11a a 24a, 37a e 38a
Remessa do feito à C. 22a Câmara de Direito Privado, em virtude
da prevenção gerada pelo agravo de instrumento n°
0049075-57.2013.8.26.0000 - Conflito suscitado pela 22a Câmara
de Direito Privado Competência dos órgãos fracionários deste
E. Tribunal de Justiça que é determinada em razão da matéria
Discussão acerca de contrato de arrendamento mercantil,
inclusive em relação à mora do arrendatário Competência da
Seção de Direito Privado III (art. 5°, inciso III, item 10, da
Resolução n° 623/2013)
Ausência de prevenção da C. 22a
Câmara de Direito Privado, absolutamente incompetente, em
razão da matéria para julgar os recursos Aplicação da Súmula
n° 158 deste E. Sodalício - Conflito julgado procedente e
declarada a competência da C. 27a Câmara de Direito Privado, a
Suscitada.
1. Trata-se de conflito negativo de competência
suscitado pela Colenda 22a Câmara de Direito Privado, Relator o
Desembargador Hélio Nogueira, dests Corte de Justiça (fls. 429/435),
sendo Suscitada a Colenda 27a Câmara de Direito Privado, Relatora a
Desembargadora Ana Catarina Strauch (fls. 383 e 391/394), nos autos
das apelações no 0006271-11.2013.8.26.0506, manejadas por Paulo
Vieira Marques (fls. 277/328) e Dibens Leasing S.A. Arrendamento
Mercantil (fls. 330/333) contra r. sentença de fls. 246/268 que julgou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0008533-50.2020.8.26.0000 -Voto no 41581 am
3
procedente em parte a ação revisional de cláusulas contratuais c.c.
repetição de indébito (contrato de arrendamento mercantil n° 22554409 e
4034245-3, de 15.04.2009, fls. 217/221) intentada em face de Dibens
Leasing S.A., atual denominação de BFB Leasing S.A. Arrendamento
Mercantil, para declarar a ilegalidade da tarifa de serviços de terceiros e,
consequentemente, condenar ali a ré à repetição simples da respectiva
parcela no valor de R$1.855,20, com correção monetária a partir do
efetivo desembolso e juros legais de mora desde a citação e, ante a
sucumbência recíproca, impor às partes o rateio igualitário das custas e
despesas processuais, respondendo cada qual com os honorários do
respectivo patrono, ressalvando quanto ao autor da lide revisional o
disposto nos arts. 11 e 12 da Lei n° 1.060/50 e, ainda, julgar procedente a
ação de reintegração de posse promovida pela instituição financeira em
face do devedor-arrendatário (autos n° 927/2013) para reintegrar a aqui
autora, em definitivo, na posse do bem descrito na petição inicial.
Distribuídos à Exma. Relatora da Colenda 27a Câmara
de Direito Privado, Desembargadora Ana Catarina Strauch (fls. 383), os
recursos não foram conhecidos e determinou-se a remessa dos autos para
redistribuição a uma dentre as Câmaras 11a a 24a, 37a e 38a, sob o
fundamento de que o autor apenas pretende revisar as cláusulas de
contrato de financiamento de veículo, sem arguir questões relacionadas
com a cláusula de alienação fiduciária em garantia, de sorte que, por força
do art. 5°, inc. II, item 4, da Resolução n° 623/2013, a competência para o
julgamento da demanda seria de uma dentre as Câmaras integrantes da
Subseção II de Direito Privado deste E. Sodalício (fls. 391/394).
Redistribuídos os feitos à 24a Câmara de Direito
Privado (fls. 399), pela r. decisão monocrática do Exmo. Desembargador
Tavares de Almeida, os recursos não foram conhecidos, ante o
reconhecimento da prevenção da 22a Câmara de Direito Privado ao não
conhecer do agravo de instrumento n° 0049075-57.2013.8.26.0000 e
determinar a remessa dos autos a uma das Câmaras integrantes da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0008533-50.2020.8.26.0000 -Voto no 41581 am
4
Subsecção de Direito Privado III (fls. 136/140), competente para o
julgamento dos apelos aviados da r. sentença que julgou a ação revisional
de contrato de arrendamento mercantil (fls. 403/405), tanto é que referido
agravo foi conhecido e julgado (em r. decisão monocrática da relatoria)
pela C. 27a Câmara de Direito Privado (fls. 207/213).
Por r. decisão do eminente Desembargador Presidente
da Seção de Direito Privado e, em cumprimento à r. decisão monocrática
de fls. 403/405, determinou-se a redistribuição dos apelos ao eminente
Desembargador Hélio Nogueira, que tem assento na 22a Câmara de Direito
Privado (fls. 416/417).
A C. 22a Câmara de Direito Privado, por v. acórdão de
fls. 429/435, de relatoria do eminente Desembargador Hélio Nogueira, não
conheceu dos recursos e suscitou conflito negativo de competência, sob o
argumento de que a demanda está fundada em contrato de arrendamento
mercantil, razão pela qual a competência para o julgamento dos recursos
é da Subseção III de Direito Privado, portanto, da 27a Câmara de Direito
Privado, mormente porque, segundo orientação da Súmula n° 158 deste E.
Tribunal Bandeirante, “a distribuição de recurso anterior, ainda que não
conhecido, gera prevenção, salvo na hipótese de incompetência em razão
da matéria, cuja natureza é absoluta.”
Seguiu-se a distribuição do presente conflito para este
Relator, integrante do Colendo Grupo Especial da Seção de Direito Privado
(fls. 438).
É o relatório.
2. O conflito é de ser conhecido em razão da
divergência entre as doutas Câmaras dissentâneas e julgado procedente.
3. Ab initio, registra-se que a competência dos órgãos
fracionários deste E. Tribunal de Justiça é determinada em razão da
matéria, levando-se em conta, no exame da petição inicial, a causa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0008533-50.2020.8.26.0000 -Voto no 41581 am
5
pedir e o pedido (art. 103 do Regimento Interno).
In casu, cuida-se de ação revisional de cláusulas do
contrato de arrendamento mercantil firmado pelas partes litigantes (fls.
217/221) c.c. repetição de indébito, por meio da qual o autor, Paulo Vieira
Marques, pretende a consignação dos valores incontroversos bem como a
declaração de encargos indevidos e, ainda, o reconhecimento de que não
incorreu em mora (ou não lhe foi dada a oportunidade para purgá-la, não
obstante requerida à instituição financeira), portanto, a ação de
reintegração de posse intentada pela instituição financeira em face do
arrendatário deve ser julgada improcedente.
Em suma, a discussão recai sobre contrato de
arrendamento mercantil, inclusive com debate acerca da ocorrência ou
não de regular constituição em mora do arrendatário pela arrendante a
fim de legitimar a reintegração de posse postulada em ação autônoma, que
foi julgada conjuntamente com a ação revisional.
Não há dúvida, pois, que a competência absoluta para
o julgamento dos recursos é de uma dentre as Câmaras integrantes da
Subseção III de Direito Privado, no caso, a C. 27a Câmara de Direito
Privado, que julgou o agravo de instrumento n°
0049075-57.2013.8.26.0000 (fls. 207/213), nos termos do art. 5°, inc. III,
item 10, da Resolução n° 623/2013, deste E. Areópago.
De fato, como bem observado pela C. Câmara
Suscitante, o fato de ela não ter conhecido o agravo de instrumento n°
0049075-57.2013.8.26.0000 (fls. 201/204), de modo algum gera a
prevenção para o julgamento das apelações manejadas pelas partes, pois
a Subseção de Direito Privado II (no caso a 22a Câmara de Direito Privado)
não tem competência em razão da matéria, portanto, absoluta (que não
admite prorrogação), para o julgamento das questões suscitadas nos
recursos, tanto é que o aludido agravo foi julgado pela C. 27a Câmara de
Direito Privado, essa sim absolutamente competente para julgar os apelos
do autor e do réu. Esse é o entendimento que se extrai da orientação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0008533-50.2020.8.26.0000 -Voto no 41581 am
6
contida no verbete da súmula n° 158 deste E. Tribunal Bandeirante.
Nesse
sentido
registram-se
precedentes
análogos
oriundos deste C. Grupo Especial, sintetizado in verbis:
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA
RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO OFERTADO NA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO
DE POSSE CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE
CONVERSÃO EM EXECUÇÃO
MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DA
TERCEIRA SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO DESTE E. TRIBUNAL DE
JUSTIÇA APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO No 623/2013, ART. 5o, III.10,
COM AS ALTERAÇÕES DAS RESOLUÇÕES No 693/2015 E No 736/2016
CONFLITO PROCEDENTE COMPETÊNCIA DA CÂMARA SUSCITADA.
Tratando-se de recurso de agravo de instrumento tirado contra decisão
que rejeitou o pedido de conversão em execução, proferida em ação de
reintegração de posse, baseada em inadimplemento de contrato de
arrendamento mercantil, deve ser reconhecida a competência para
apreciar a matéria de uma das Câmaras da Subseção de Direito Privado
III, nos termos do artigo 5o, III, item III.10, da Resolução 623/2013, com
as modificações realizadas pela Resolução 693/2015 e 736/2016. Conflito
procedente, reconhecida a competência da 35a Câmara de Direito Privado,
suscitada.” (TJSP- Grupo Especial da Seção do Direito Privado, Conflito de
competência
cível
n°
0027122-95.2017.8.26.0000-São
Paulo,
J.
25.07.2017, Rel. Des. PAULO AYROSA, voto n° 35664)
“Conflito de competência entre as 16a e 30a Câmaras
de Direito Privado - A par da denominação como ação consignatória, o
litígio alcança, substancialmente, regras afetas à alienação fiduciária
(devolução do bem dado em garantia, para quitação da dívida) -
Competência da Terceira Subseção de Direito Privado, nos termos do art.
5o, III.3, da Resolução 623/2013, deste E. Tribunal - Precedente deste C.
Grupo Especial - Conflito dirimido e julgado procedente, para fixar a
competência da Câmara suscitada, a 30a Câmara de Direito Privado.”
(Grupo Especial da Seção de Direito Privado, Conflito de Competência no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0008533-50.2020.8.26.0000 -Voto no 41581 am
7
0013154-32.2016.8.26.0000-São Paulo, J. 1o.06.2016, Rel. Des. GRAVA
BRAZIL, voto no 25200).
Enfim, considerando que a demanda está fundada em
contrato de arrendamento mercantil, a competência para o julgamento dos
recursos é da 27a Câmara, integrante da Subseção III de Direito Privado
deste E. Sodalício, conforme prevê o art. 5°, inciso III.10, da Resolução de
regência, que dispõe acerca das “Ações e execuções relativas a
arrendamento mercantil, mobiliário ou imobiliário”.
4. Isto posto, com fulcro nos arts. 957 e segs. do CPC,
32, § 1o, 103 e 200 e segs. do Regimento Interno, julga-se procedente o
conflito e declara-se competente a 27a Câmara de Direito Privado desta
Egrégia Corte (Câmara Suscitada) para julgar as apelações.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica